Tribunal: TJSP
Processo: 2103972-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação redibitória. Decisão que indeferiu a justiça gratuita. Inconformismo. Descabimento. Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade da justiça. Aplicação do art. 99, §2o do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Agravo improvido.